Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), AILTON DE ARAUJO - CPF: 951.595.331-68 (AGRAVANTE), ADAO CARDOSO MACIEL - CPF: 317.946.371-68 (AGRAVADO), DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA - CPF: 886.031.051-20 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA - CPF: 886.031.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse. Pedido de Terceiro Interessado. Suspensão do Cumprimento de Mandado de Desocupação. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do Artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que suspendeu os efeitos de mandado de reintegração de posse anteriormente expedido, com base em pedido de tutela de urgência formulado por terceiro atualmente na posse do imóvel, em razão do ajuizamento de Ação Rescisória ainda pendente de análise liminar e da alegação de risco de dano irreparável.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela provisória de urgência para suspender ordem de desocupação, diante da superveniência de Ação Rescisória e da alegação de risco à dignidade da pessoa humana.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
é admissível quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, e não caracteriza ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal, pois assegurado o contraditório diferido.

4. O ajuizamento de Ação Rescisória autoriza o pedido cautelar incidental voltado à preservação do estado fático, desde que fundado em elementos concretos de plausibilidade e risco de dano.

5. A inexistência de má-fé ou abuso do direito de defesa afasta a aplicação de penalidades por litigância temerária ou ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A suspensão de ordem de desocupação em cumprimento de sentença pode ser admitida por meio de tutela de urgência quando presente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no TP 287/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2017, DJe 13.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013675-59.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ailton de Araújo
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo no
Cumprimento de Sentença n. 8010154-69.2012.8.11.0023,
proposto em desfavor de
Adão Cardoso Maciel
.

Na decisão agravada, o Juiz singular deferiu o pedido formulado pela terceira interessada, Divina Klea Pereira de Lucena Braga, e suspendeu os efeitos do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do Agravante, até a análise do pedido liminar na Ação Rescisória n. 1011965-04.2025.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal.

O Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a posse da terceira interessada já foi objeto de Embargos de Terceiro, que foi julgado improcedente, com a sentença mantida em instâncias superiores.

Argumenta, ainda, que a Ação Rescisória não tem o condão de obstar o cumprimento da ordem de desocupação, pois foi extinta sem resolução de mérito.

Por fim, alega ofensa à coisa julgada, bem como cerceamento de defesa.

Pleiteia o provimento do Recurso e a expedição de mandado de reintegração de posse, com a condenação da Agravada em multa por litigância de má-fé e reconhecimento dos atos atentatórios à dignidade da justiça.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 283783365).

Contraminuta juntada no Id. 288979354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente
Ailton de Araújo
pretende a reforma da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, proposto em desfavor de
Adão Cardoso Maciel
.

Na decisão agravada, o Juiz singular acolheu a pretensão da terceira interessada,
Divina Klea Pereira de Lucena Braga
, e suspendeu os efeitos do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do Recorrente, até a análise do pedido liminar na Ação Rescisória n. 1011965-04.2025.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal.

A controvérsia tem como origem a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 8010154-69.2012.8.11.0023 ajuizada pelo Recorrente Ailton de Araújo, na qualidade de vendedor originário, em desfavor do Recorrido Adão Cardoso Maciel, adquirente originário, por inadimplemento contratual referente ao imóvel rural, localizado no Travessão I, Gleba União, lote n. 102 (antigo n. 23), Grupo 02, área por extenso 50 hectares, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em 17/07/2018, os pedidos foram julgados procedentes e o Contrato declarado rescindido, com determinação de restituição do imóvel ao vendedor originário (Agravante).

No entanto, o imóvel foi revendido a diversos outros sucessores, inclusive à Agravada Divina Klea Pereira de Lucena Braga, que atualmente está na posse do bem.

Em razão da ordem de desocupação proferida em 03/03/2020, a Agravada Divina Klea Pereira de Lucena Braga opôs Embargos de Terceiro n. 1000445-51.2020.8.11.0023, sob alegação de posse legítima sobre a área.

O pedido foi julgado improcedente e a sentença foi confirmada por este Tribunal em 08/05/2024. Ainda não houve o trânsito em julgado, já que está pendente de julgamento Recurso Especial no STJ, que não foi dotado de efeito suspensivo.

Com o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, foi determinada nova expedição de mandado de reintegração de posse em 07/01/2025.

A Agravada Divina Klea Pereira de Lucena Braga habilitou-se nos autos e requereu tutela de urgência, a fim de suspender a ordem de desocupação.

Alegou vícios insanáveis no processamento da Ação que resultaram na expedição do mandado de desocupação. Além disso, afirmou que a manutenção do despejo causará risco de dano irreparável à sua família, especialmente seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Também informou que ajuizou a Ação Rescisória n. 1011965-04.2025.8.11.0000 em virtude da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual, cujo pedido liminar ainda não foi analisado.

Diante desse cenário, o Julgador singular deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos do cumprimento do mandado de desocupação expedido em favor do Agravante, até a análise do pedido liminar na Ação Rescisória, em trâmite neste Tribunal.

Conforme exposto, o Agravante busca o restabelecimento do mandado de reintegração de posse. Em preliminar, alega cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a inadequação da via eleita.

No mérito, sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram comprovados, pois a posse de Divina Klea Pereira já foi objeto de Embargos de Terceiro, que foi julgado improcedente, com a sentença mantida em instâncias superiores.

Argumenta que a Ação Rescisória não tem o condão de obstar o cumprimento da ordem de desocupação, pois foi extinta sem resolução de mérito.

No que se refere às preliminares, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa ao contraditório.

Vale ressaltar que a concessão de liminar
inaudita altera pars
se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos à parte, o que não impõe restrição ao princípio do contraditório, uma vez que se garante o exercício do contraditório diferido. (STJ - EDcl no AgInt no TP: 287 SP 2017/0032996-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017).

Também não prospera o argumento de inadequação da via eleita. A Agravada formulou pedido de tutela de urgência com fundamento no ajuizamento da Ação Rescisória, medida processual adequada para a tentativa de desconstituição do julgado que serve de base ao cumprimento da ordem de desocupação.

Quanto ao mérito do Agravo, constato que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito, evidenciada pelo ajuizamento da Ação Rescisória; e o perigo de dano, representado pela iminência de desocupação forçada da Agravada e de sua família.

No meu modo de interpretar, o Juiz singular agiu com cautela, ao determinar a suspensão temporária da reintegração de posse. Vale esclarecer que essa decisão não reconhece direito material à agravada, tampouco relativiza à coisa julgada. O que se resguarda, por ora, é o direito à moradia, até que o pedido liminar na Ação Rescisória seja apreciado.

Ressalto que a decisão que indeferiu a petição inicial na Ação Rescisória, encontra-se pendente de trânsito em julgado. Assim, qualquer alteração da situação fática, como o cumprimento forçado do mandado de desocupação, poderá gerar tumulto processual irreparável, sobretudo se a decisão rescindenda vier, ainda que excepcionalmente, a ser desconstituída.

Não se ignora a angústia vivenciada pelo Agravante, que busca, desde 03/03/2020, ver restabelecida sua posse sobre o imóvel; contudo, neste momento processual, a providência mais prudente é aguardar o pronunciamento da instância competente sobre a Ação Rescisória. Afinal, as demais vias de defesa da Agravada já foram exauridas, e o único instrumento processual remanescente encontra-se em curso.

Quanto à aplicação das penalidades por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificam, no caso, elementos objetivos que evidenciem conduta dolosa ou temerária da Agravada, razão pela qual indefiro os pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025